Tribunal: TJDFT
Processo: 0727672-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727672-67.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a seguinte decisão proferida na “TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE” ajuizada em face de AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente na qual se busca que a ré seja compelida a suspender eventual contrato de locação celebrado para ocupação do mesmo ponto então explorado por seu franqueado e se abstenha de autorizar a abertura da nova franquia da SMARTFIT no local onde funcionava a franquia da BLUEFIT, de modo que não sejam complacentes com o nítido descumprimento contratual praticado pela franqueada. Narra que a franqueada não renovou o contrato de franquia e estaria negociando com a empresa concorrente SMARTFIT a abertura de outra academia no lugar da BLUEFIT. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não apontam alta probabilidade do direito, eis que não juntou qualquer comprovação de que a empresa ré esteja em vias de concluir negociação com a empresa SMARTFIT. Ainda, saliento que a parte autora pede providências em relação ao centro comercial, enquanto o contrato que estaria sendo estabelecido seria entre a SMARTFIT e terceiro (franqueado), estranho à lide. Observe-se que o centro comercial não possui qualquer relação contratual com a empresa autora, mas com o franqueado, sendo que a incidência reflexa de deveres decorrentes da boa-fé merece maior esclarecimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Determino à parte autora que emende a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do parágrafo 6o do art. 303 do CPC, inclusive com a adequação do polo passivo e do valor da causa.” O Agravante sustenta (i) que adota o modelo de franquias e, para a viabilização da unidade Venâncio, a franqueada celebrou contrato de locação com a Agravada; (ii) que a Agravada sempre teve ciência dos termos do contrato de franquia e por isso é obrigada a respeitar o seu direito de assumir o ponto comercial para manter academia de sua rede no local caso a franqueada não mais desejasse o negócio; (iii) que, violando a boa-fé objetiva, a Agravada “vem permitindo que o contrato seja ignorado, com vistas a repassar o ponto em que funciona(va) a academia da AGRAVANTE à SMARTFIT, sua principal concorrente”"; (iv) que aceitou a rescisão do contrato de franquia de iniciativa da franqueada, com a ressalva do direito de preferência de substituí-la no contrato de locação e do respeito à cláusula de não-concorrência; (v) que a franqueada, com a conivência do VENÂNCIO SHOPPING, “negociou o ponto e a transferência das atividades da BLUEFIT para que o local em que situada a academia do se transformasse em uma unidade da rede de academias SMARTFIT – concorrente direta da BLUEFIT”; (vi) que, em atenção à boa-fé e à função social dos contratos, a Agravada não pode consentir na locação do imóvel pela empresa concorrente; (vii) que tomou conhecimento de que a SMARTFIT, que já anuncia uma nova unidade no local, está em fase de tratativas com a Agravada para assumir o ponto comercial; e (viii) que a determinação de emenda à inicial é genérica e por isso não pode prevalecer. Requer a antecipação da tutela recursal para impedir “a prática de atos que permitam que a AGRAVADA celebre contrato de locação com concorrentes no imóvel então ocupado pela FRANQUEADA até o julgamento definitivo deste agravo”. E, ao final, a reforma da decisão agravada para que “sejam reconhecidos os deveres de boa-fé da AGRAVADA de respeitar o Contrato de Franquia avençado entre a AGRAVANTE e a FRANQUEADA, com a determinação da sustação da celebração de locação ou de efeitos de novo contrato celebrado com concorrentes, evitando-se novos danos ao fundo de comércio da BLUEFIT”. Preparo recolhido (ID 48847150). É o relatório. Decido. A decisão agravada está em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano. Reza esse dispositivo legal: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Primeiro, porque não se divisa, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Em princípio o locador não está adstrito ou vinculado a direitos e obrigações decorrentes de contrato de franquia celebrado entre o locatário (franqueado) e o franqueador, inclusive sob a perspectiva da boa-fé objetiva e da função social do contrato. De acordo com o princípio da relatividade dos contratos, a repercussão obrigacional não transpõe os sujeitos da relação contratual, salvo quando devidamente comprovados os requisitos para a vinculação ou responsabilização solidária de terceiro. As hipóteses de sub-rogação do locatário na relação locatícia estão previstas na Lei 8.245/1991, não se podendo impor ao locador, depois de encerrado o contrato locatício, que alugue o imóvel a terceiro por força de convenção à qual não emprestou anuência, presente o princípio da liberdade de contratar. Ainda que se possa compreender de modo diferente, o contrato de franquia prevê, na hipótese de rescisão, o direito da Agravante de suceder a franqueada “no contrato de locação do ponto comercial”, o que não parece abranger situação em que a locação é desfeita e se pretende, a rigor, a celebração de novo contrato locatício. Nesse contexto em que não é possível aquilatar, de modo seguro, a probabilidade do direito da Agravante, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312).” Segundo, porque também não se vislumbra risco de dano (periculum in mora). Antes da citação, a tutela de urgência só deve ser admitida em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” A concessão da tutela de urgência antes da citação reclama o que a doutrina denomina “urgência agônica”, ou seja, situação de risco que não comporta sequer a angularização da relação processual. Na explanação de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “Quando se tratar de tutela de urgência, o deferimento da liminar, de plano, sem a ouvida do réu, deve ficar restrito às hipóteses em que se possa constatar, sem dificuldades, a verossimilhança do alegado e a extrema urgência, quando ou não haja tempo hábil para ouvir o réu, ou disso possa resultar perigo para a eficácia da medida. (Direito Processual Civil Esquematizado, 10a ed., Saraiva, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há indicativo de que o possível direito subjetivo da Agravante corre risco antes da citação ou que a Agravada, tomando conhecimento da demanda, pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. A r. decisão agravada não é recorrível na parte em que determina a emenda da petição inicial. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses dispostas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. (...) 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. (REsp 1.987.884/MA, 3aT., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 23/6/2022)” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator